Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. TEMA 864 STF. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Distrito Federal possui ilegitimidade passiva para o cumprimento de sentença após a aposentadoria do servidor, alegando responsabilidade exclusiva do IPREV/DF; (ii) verificar a necessidade de suspensão da execução em razão da prejudicialidade externa de ação rescisória que busca desconstituir o título executivo; (iii) analisar a inexigibilidade da obrigação por "coisa julgada inconstitucional", invocando o Tema 864 do STF e (iv) aferir o excesso de execução decorrente da aplicação da taxa SELIC e a constitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Distrito Federal possui responsabilidade subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários dos servidores, conforme o artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.
4. A mera propositura de ação rescisória não tem o condão de suspender os efeitos de título executivo judicial transitado em julgado, sendo indispensável a concessão de tutela de urgência na própria ação rescisória, nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil.
5. A alegação de "coisa julgada inconstitucional" não se sustenta, pois o Tema 864 do Supremo Tribunal Federal refere-se à revisão geral anual de remuneração, não se aplicando a reajustes específicos de carreira, como o previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, sendo a questão já rechaçada na fase de conhecimento.
6. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu a taxa SELIC como índice único para atualização de débitos da Fazenda Pública, englobando correção monetária e juros de mora sem configurar anatocismo. A Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça está alinhada a essa emenda e ao Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo usurpação de competência, e a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435 não suspendeu os feitos sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. O Distrito Federal detém responsabilidade subsidiária pelo custeio de benefícios previdenciários, conforme Lei Complementar Distrital n. 769/2008, o que rechaça a alegação de ilegitimidade passiva." "2. A ação rescisória, por si só, não suspende o cumprimento de sentença sem decisão liminar específica." "3. O Tema 864 do STF é inaplicável a reajustes específicos de carreira, tratando-se de revisão geral anual de remuneração." "4. A taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021, é o índice único de atualização de débitos da Fazenda Pública, não configurando anatocismo." "5. A Resolução n. 303/2019 do CNJ é compatível com a Constituição e a legislação, regulamentando juros e correção monetária sem usurpar competência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; EC n. 113/2021; CPC, arts. 313, V, "a", 502, 535, III, §§ 5o e 7o, 969; Lei Distrital n. 5.184/2013; Lei Complementar Distrital n. 769/2008, art. 4o, § 2o; CNJ, Resolução n. 303/2019, arts. 3o e 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870.947 (Tema 810); STF, RE n. 905.357 (Tema 864); STJ, REsp n. 1.102.552/CE (Tema Repetitivo 99); STJ, REsp n. 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905); TJDFT, Acórdão 2041938, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, j. 03/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.